Tribunal: TRF3
Processo: 5005563-43.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
957/1006)

5005563-43.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005563-43.2024.4.03.6105

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: BENTLY DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ75970-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - TAXA SELIC E OUTROS ÍNDICES APLICADOS NA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO E DO DEPÓSITO JUDICIAL - REGULARIDADE DA TRIBUTAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alega-se omissão acerca do pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema 1.237/STJ e quanto à violação aos seguintes dispositivos: (a) ao princípio constitucional da capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1°, da CF/88; (b) ao conceito constitucional de “receita” previsto nos arts. 195, I, “b”, e 239, da CF/88; (c) aos arts. 165 e 167, do CTN; (d) aos arts. 2o e 3o, da Lei n. 9.703/98; (e) ao art. 92 do CC; e (f) ao conceito legal de receita bruta previsto nos arts. 1o das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77 e art. 1o do Decreto n. 8.426/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos de Declaração da impetrante rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, incisos I ao III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005563-43.2024.4.03.6105

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: BENTLY DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ75970-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação. Segue ementa (ID 342031500):

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - TAXA SELIC E OUTROS ÍNDICES APLICADOS NA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO E DO DEPÓSITO JUDICIAL – REGULARIDADE DA TRIBUTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: questiona-se a regularidade da incidência do PIS e da COFINS sobre a Taxa Selic aplicada na restituição de indébito e nos depósitos judiciais. Objetiva-se, ainda, a compensação, restituição e ajuste de escrita fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que, com a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a retomada do andamento dos feitos processados e a aplicação do entendimento vinculante.

4. O PIS e a COFINS incidem sobre recuperação (restituição/compensação e/ou levantamento de depósitos judiciais) de tributos indevidamente recolhidos, e sobre os juros de mora percebidos no recebimento de faturas comerciais em atraso, conforme Tema no. 1237-STJ.

5. Diante da improcedência do pedido inicial, prejudicado o pedido de compensação, restituição e ajuste de escrita fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da Impetrante não provida.

Tese de julgamento:

"Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos paga-mentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracte-rizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulati-vas".Incide IRPJ e CSLL sobre a Selic na devolução de depósitos judiciais (Tema 504/STJ) e sobre juros moratórios recebidos por pessoas jurídicas em razão de atraso de clientes (Tema 878/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.040.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 1237-STJ.

Embargos de declaração da executada (ID 350690890), nos quais se alega omissão acerca do pedido de sobrestamento até o julgamento definitivo do tema 1.237/STJ e quanto à violação aos seguintes dispositivos: “(a) ao princípio constitucional da capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1°, da CF/88; (b) ao conceito constitucional de ‘receita’ previsto nos arts. 195, I, ‘b’, e 239, da CF/88; (c) aos arts. 165 e 167, do CTN; (d) aos arts. 2o e 3o, da Lei n. 9.703/98; (e) ao art. 92 do CC; e (f) ao conceito legal de receita bruta previsto nos arts. 1o das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77 e art. 1o do Decreto n. 8.426/15”.

Contrarrazões da União (ID 351119235), sem preliminares.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, conforme se depreende do seguinte trecho do voto:

“Pontuo que o artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que, com

a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a retomada do andamento dos feitos processados e a aplicação do entendimento vinculante, tudo em atenção aos princípios da força vinculante dos precedentes, à instrumentalidade e à celeridade do processo.

Assim, é regular o imediato julgamento”. (ID 342031504 - Pág. 1)

(...)

“Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo

das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas” (ID 342031504 - Pág. 4)

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Importante consignar que a embargante não trouxe qualquer fundamentação nova, para além daquelas consideradas, de maneira específica e fundamentada, por ocasião da prolação do v. Acórdão.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - TAXA SELIC E OUTROS ÍNDICES APLICADOS NA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO E DO DEPÓSITO JUDICIAL - REGULARIDADE DA TRIBUTAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alega-se omissão acerca do pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema 1.237/STJ e quanto à violação aos seguintes dispositivos: (a) ao princípio constitucional da capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1°, da CF/88; (b) ao conceito constitucional de “receita” previsto nos arts. 195, I, “b”, e 239, da CF/88; (c) aos arts. 165 e 167, do CTN; (d) aos arts. 2o e 3o, da Lei n. 9.703/98; (e) ao art. 92 do CC; e (f) ao conceito legal de receita bruta previsto nos arts. 1o das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77 e art. 1o do Decreto n. 8.426/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos de Declaração da impetrante rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, incisos I ao III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão